Tribunal: TJES
Processo: 5001231-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001231-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DE DESPACHO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CLÍNICA GASTRO LTDA EPP contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que impôs multa por litigância de má-fé com fundamento no art. 81 do CPC, sob o argumento de que a parte executada teria alterado a verdade dos fatos ao afirmar que os embargos à execução opostos estariam dotados de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante, ao afirmar que os embargos à execução estavam revestidos de efeito suspensivo, incorreu em conduta dolosa apta a justificar a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a adoção de tese jurídica posteriormente rejeitada.

O despacho judicial indicado pela agravante condiciona expressamente a atribuição de efeito suspensivo à presença dos requisitos legais, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, o que autoriza, ainda que controvertidamente, interpretação no sentido de suspensão da execução.

A apresentação de caução por meio de bem imóvel, embora pendente de apreciação judicial, não configura, por si só, expediente ardiloso ou fraudulento.

A jurisprudência do STJ e desta Corte exige a presença de dolo, fraude ou deslealdade processual para a caracterização da má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

A interpretação adotada pela parte, ainda que não acolhida, revela-se plausível e amparada em elementos objetivos constantes nos autos, afastando a configuração de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a adoção de interpretação jurídica plausível, ainda que posteriormente rejeitada.

A afirmação de que os embargos à execução possuem efeito suspensivo, quando amparada em despacho judicial que condiciona a suspensão ao preenchimento de requisitos legais, não configura alteração dolosa da verdade dos fatos.

A ausência de conduta processual ardilosa, desleal ou fraudulenta afasta a incidência do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/12/2021; TJES, AI 5008472-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001231-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

A
GRAVAD
A
:

SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR: D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLÍNICA GASTRO LTDA EPP
, uma vez que irresignada com a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que lhe impôs multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que teria alterado a verdade dos fatos ao afirmar, nos autos, que os embargos à execução opostos estavam revestidos de efeito suspensivo.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em resumo, que: (i) houve concessão tácita de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme se depreende do despacho judicial de ID 50236401, que, ao reconhecer a presença dos pressupostos legais (tempestividade e garantia da execução), condicionou a suspensão ao atendimento cumulativo desses requisitos; (ii) apresentou caução consistente em bem imóvel regularmente indicado nos autos, conforme documentos juntados, cuja aceitação, embora pendente de manifestação do juízo, teria sido reconhecida no despacho ao permitir a manifestação da exequente sobre o bem ofertado; (iii) não incorreu em qualquer conduta temerária ou dolosa, tendo agido dentro dos limites da boa-fé objetiva, razão pela qual a imposição da penalidade se revela indevida.

Contrarrazões apresentadas no Id. 12961348, fundamentando que houve razão para a aplicação da referida multa.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos centra-se na interpretação do conteúdo do despacho judicial proferido no bojo dos embargos à execução, notadamente quanto à existência ou não de atribuição de efeito suspensivo.

O ponto
nodal
da decisão recorrida reside na conclusão de que a afirmativa da parte executada — de que os embargos estariam dotados de efeito suspensivo — configuraria alteração da verdade dos fatos, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

Ao
compulsar os autos, constata-se que o despacho referenciado pela agravante efetivamente estabelece, de forma condicional, que o efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos desde que presentes os pressupostos legais, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, ou seja, tempestividade da impugnação e garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes.

Nesse cenário, embora se possa questionar a regularidade processual da forma de apresentação da garantia, não se pode extrair,
com a segurança exigida para a aplicação de sanção por má-fé
, que a parte tenha agido com dolo, má-fé ou intuito deliberado de induzir o juízo em erro.

A interpretação de que o despacho teria produzido efeitos suspensivos — ainda que juridicamente controvertida — encontra respaldo argumentativo suficiente para afastar a configuração do elemento volitivo caracterizador da má-fé processual.

Como cediço, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao
exigir
a comprovação inequívoca do dolo processual como pressuposto para a condenação por litigância de má-fé.

Não basta a adoção de tese jurídica não acolhida; é imprescindível demonstrar o
emprego de artifício processual fraudulento ou desleal,
o que não se observa na hipótese vertente.

Confira-se:

“
A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada.”
(STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/12/2021)

Nesse mesmo sentido, a orientação desta Corte:

“
A má-fé processual pressupõe a demonstração inequívoca de conduta desleal, ardilosa ou dolosa da parte. A adoção de interpretação jurídica plausível, ainda que não acolhida, não configura, por si só, litigância de má-fé.”
(TJES, AI 5008472-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 22/02/2024)

Portanto, diante da ausência de demonstração cabal de comportamento processual doloso, e considerando que a conduta da agravante está amparada em interpretação razoável de despacho judicial que, de fato, contém elementos condicionantes à suspensão da execução, impõe-se reconhecer que a condenação por litigância de má-fé não se sustenta no caso concreto.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, excluindo a penalidade de multa por litigância de má-fé imposta à agravante, nos termos do art. 81 do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.